Tribunal: STF
Processo: RE 1275772
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, está assim ementado:
    “Ação de indenização por danos materiais e morais, cumulada com o pedido de inclusão de créditos em programa de milhagem – Aplicação da Convenção de Montreal quanto aos danos materiais e do Código do Consumidor no tocante aos prejuízos extrapatrimoniais – Produção de prova cabal e idônea pelos autores sobre o pagamento da hospedagem e também em relação à aquisição de assentos diferenciados no avião no voo de ida, art. 373, I, do Código de Processo Civil – Prejuízos materiais que não ultrapassaram o teto de indenização por passageiro estabelecido no art. 21 da Convenção de Montreal – Demonstração pelos autores de que a ré participa do programa de milhagem da empresa Multiplus e de que somente alguns voos foram lançados no extrato – Obrigação da companhia aérea de lançamento dos voos faltantes – Danos morais – Adequação do arbitramento em quantia suficiente, proporcional e razoável com as circunstâncias e peculiaridades da hipótese fática – Procedência da ação – Incidência de honorários recursais, art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – Recurso provido, em parte.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido os preceitos inscritos nos arts. 5º, XXXIX e LV, e 178 da Constituição da República.
    Impõe-se referir, desde logo, que o tema concernente à alegada transgressão ao preceito inscrito no art. 5º, XXXIX e LV, da Constituição não se acha devidamente prequestionado.
    E, como se sabe, ausente o indispensável prequestionamento da matéria constitucional, que não se admite implícito (RTJ 125/1368 – RTJ 131/1391 – RTJ 144/300 – RTJ 153/989), incidem as Súmulas 282 e 356 desta Corte (RTJ 159/977).
    Não ventilada, no acórdão recorrido, a matéria constitucional suscitada pelo recorrente, deixa de configurar-se, tecnicamente, o prequestionamento do tema, necessário ao conhecimento do recurso extraordinário.
    A configuração jurídica do prequestionamento – que traduz elemento indispensável ao conhecimento do recurso extraordinário – decorre da oportuna formulação, em momento procedimentalmente adequado, do tema de direito constitucional positivo. mais do que a satisfação dessa exigência, impõe-se que a matéria questionada tenha sido explicitamente ventilada na decisão recorrida (RTJ 98/754 – RTJ 116/451). Sem o cumulativo atendimento desses pressupostos, além de outros igualmente imprescindíveis, não se viabiliza o acesso à via recursal extraordinária, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 159/977).
    Cabe assinalar, por oportuno, no tocante às demais alegações, que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário.
    Com efeito, o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária, ao decidir a controvérsia jurídica objeto deste processo, dirimiu a questão com fundamento em legislação infraconstitucional (Convenção de Montreal, Código de Defesa do Consumidor e Código Civil), o que torna incognoscível o apelo extremo.
    Vale registrar, ainda, que incide, na espécie, o enunciado constante da Súmula 279/STF, que assim dispõe:
    “Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    É que, para se acolher o pleito deduzido pela parte recorrente, tornar-se-ia necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, circunstância essa que obsta, como acima observado, o próprio conhecimento do apelo extremo, em face do que se contém na Súmula 279/STF.
    A mera análise do acórdão recorrido torna evidente que o Tribunal “a quo”, ao proferir a decisão questionada, fundamentou as suas conclusões em dispositivo de ordem meramente legal e em aspectos fático-probatórios:
    “Por primeiro, no tocante à responsabilidade do réu pelos danos materiais alegados, incidiu a Convenção de Montreal, uma vez que, nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor.
    …...................................................................................................
    Doutra parte, não se cogitou da aplicação da Convenção de Montreal em relação aos danos morais diante da inexistência de regulamentação expressa nesse sentido, sendo aplicáveis as regras estabelecidas pelo Código do Consumidor.
    E, na espécie, o e-mail de págs. 35/37 enviado pela agência de turismo, combinado com o extrato da fatura de cartão de crédito do autor Sr. Manoel, pág. 194, foram suficientes para comprovar que houve, de fato, a compra de quatro assentos mais confortáveis para todos os autores no trecho São Paulo/Madrid, aos 31.10.17, pelo valor de USD 59 cada um, em obediência ao art. 373, I, do Código de Processo Civil, daí o dever do réu de restituir essa quantia, com correção monetária do desembolso, de acordo com o câmbio da fatura do mês correspondente e juros da citação.
    Outrossim, o e-mail de págs. 38/39 identifica o número da transação referente ao pagamento da hospedagem dos autores, no valor total de R$ 9.623,58, a ser pago em dez parcelas, em consonância com a parcela cobrada na fatura de pág. 194 no montante de R$ 962,43, sendo incontroverso que os autores perderam uma diária de dois apartamentos no hotel em razão da falha na prestação dos serviços oferecidos pela companhia aérea, já que somente chegaram ao destino final aos 22.12.2017, sendo de rigor o ressarcimento pelo réu do valor correspondente a essa diária e em relação aos dois apartamentos, a ser apurado em cumprimento de sentença, com correção monetária do desembolso e juros da citação, sendo que a indenização referente ao prejuízo material total sofrido pelos autores não ultrapassou o teto estabelecido por passageiro pelo art. 22, alínea 1, da Convenção de Montreal.
    Ainda, as telas juntadas pelos autores nas págs. 195/196 demonstram de forma inequívoca que a ré participa do programa de milhagens da empresa Multiplus, sendo que somente não foram lançados alguns pontos no extrato dos autores, em contradição com outros voos da empresa ré em que houve esse crédito de forma espontânea, daí a responsabilidade da companhia aérea pelo lançamento das milhas no programa em relação a todos os voos realizados pelos autores.
    …...................................................................................................
    De modo que a quantia fixada se mostrou irrisória, legitimando seu arbitramento em R$ 10.000,00 para cada autor, com juros de mora da citação, tratando-se de ilícito contratual, e correção monetária da disponibilização do acórdão, Súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça, sob pena da malversação e da banalização do valioso instituto, atendendo, portanto, a finalidade retributiva e compensatória da violação experimentada pela vítima, bem como a função punitiva e censória do comportamento empresarial, porventura contribuindo para a prevenção da reincidência de práticas congêneres no futuro, em consonância com o art. 944 do Código Civil, majorada a verba honorária para 13% do valor da condenação pelo trabalho recursal, art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.”
    Registre-se, por relevante, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (ARE 1.133.630/GO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – RE 1.224.987/RJ, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – RE 1.240.833/RJ, Rel. Min. ROSA WEBER – RE 1.267.518/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DEFEITUOSA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    (ARE 738.083-AgR/MA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA)
    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço do recurso extraordinário, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Majoro, ainda, em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária anteriormente arbitrada nestes autos, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º desse mesmo art. 85 do referido estatuto processual civil e considerada a orientação que culminou por prevalecer no Plenário desta Suprema Corte no julgamento da AO 2.063- -AgR/CE, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX.
    Publique-se.
    Brasília, 07 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator